Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DE CHAVES. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO. APELO MANEJADO PELA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a responsabilidade da construtora ré, ora apelante, pelas consequências advindas de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, nos termos do enunciado no 602 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do CDC). Incidência, ainda, da teoria da aparência, ante a indicação expressa da construtora no ajuste firmado com o cooperado.
4. Comprovado o atraso na entrega das chaves de acesso à unidade imobiliária. Negócio jurídico celebrado aos 19 de abril de 2012 com prazo de 360 dias úteis. Vistoria realizada no dia 14 de outubro de 2016. Entrega das chaves 29 de dezembro de 2016. Mora caracterizada. 4.1. Em observância ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos no 000290210.2017.8.07.0017, deve ser fixado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em virtude dos danos extrapatrimoniais causados aos consumidores em virtude de atraso na entrega das chaves.
5. Recurso interposto pela Associação PróMorar não conhecido. Irregularidade de representação processual não sanada.
6. Ônus da sucumbência redistribuídos na proporção de 20% (autor) e 80% (rés). Honorários não majorados em grau recursal, pois fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem. Observância, em relação ao demandante, do art. 98, § 3o, do CPC.
7. Apelação interposta pela Associação não conhecida. Recurso manejado pela construtora conhecido e parcialmente provido para fixar a compensação dos danos extrapatrimoniais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.